Tribunal: TJDFT
Processo: 0712629-50.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0712629-50.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA APELADO: LA FRANÇAISE IC FUND SICAV-FIS, ROMERO SANTOS TEIXEIRA DESPACHO Em consulta processual realizada nesta data, verifiquei que a apelação interposta contra a mesma decisão ora recorrida (processo no 0712611-29.2020.8.07.0015) não foi conhecida e já conta com trânsito em julgado. Considerando que a citada decisão foi proferida em 21/09/20 e que o d. Juízo declarou sua incompetência, diga a apelante, no prazo de 5 dias, se persiste seu interesse recursal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator